Tribunal: TJBA
Processo: 8045963-03.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8045963-03.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Ubiratan Almeida Bezerra Recorrido: Marcos José de Oliveira Cruz Júnior Defensora Pública: Dra. Cynara Fernandes Rocha Gomes Origem: 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGATIVA DE QUE O RECORRIDO SE COLOCOU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, EM NÍTIDO COMPORTAMENTO DE FUGA, VULNERANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INACOLHIMENTO. DENUNCIADO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL FRUSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO REAL QUE INDIQUE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE FUGA QUE NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE A DATA DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA (Id. 97044147), que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva formulado em desfavor de Marcos José de Oliveira Cruz Júnior. II - Extrai-se dos autos que, em 20/03/2025, o Recorrido foi denunciado pela suposta prática, na data de 02/02/2023, do delito previsto no art. 297 do Código Penal (Id. 97044005). A denúncia foi recebida em 26/03/2025, sendo determinada a citação do imputado para responder à acusação (ID. 97044088). Realizadas tentativas de citação pessoal do denunciado, tanto no endereço por ele informado em interrogatório policial (Id. 97044008, pág. 13), quanto nos endereços fornecidos pelo Ministério Público (Ids. 97044114 e 97044125), todas restaram infrutíferas, nos termos certificados pelos Oficiais de Justiça (Ids. 97044104, 97044119, 97044130 e 97044134). Diante da não localização do acusado, o Parquet requereu a sua citação por edital, noticiando não ter encontrado, em pesquisa ao Portal CSI e SIEL, outros endereços para tentativa de realização do ato pessoalmente, pleiteando, ademais, a decretação da respectiva prisão preventiva para garantia da aplicação penal e conveniência da instrução criminal (Id. 97044139). Ao analisar o pedido, a Juíza a quo determinou a citação editalícia do denunciado em 10/09/2025, deixando para apreciar o pedido de prisão preventiva após o cumprimento da diligência (Id. 97044140). Ultrapassado o prazo do edital sem que o acusado tenha comparecido ou constituído advogado (Id. 97044146), a Magistrada de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 22/10/2025, com esteio no art. 366 do Código de Processo Penal, indeferindo, entretanto, o requerimento de decretação da custódia cautelar outrora formulado pelo Ministério Público (Id. 97044147). III - Irresignado, o Parquet interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 97044152), pugnando pela reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do Recorrido, sob a alegativa de que, além de estarem presentes os pressupostos da cautelar excepcionalíssima, a não localização do denunciado, após sucessivas tentativas em endereços diversos, evidencia que este se encontra em local incerto e não sabido, o que inviabiliza o regular desenvolvimento da marcha processual e caracteriza risco à aplicação da lei penal. Aduz que a segregação é necessária para garantir a instrução criminal e a ordem pública, diante da inequívoca intenção do acusado de se furtar à responsabilidade penal, ressaltando que a gravidade do crime de falsificação de documento público e a postura do agente, em “nítido comportamento de fuga”, justificam a imposição da medida extrema. IV - O pleito ministerial não merece acolhimento. Segundo a peça incoativa (Id. 97044005), “[...] no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30, a guarnição do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual – BPRV, realizava a Operação Paz no Trânsito, no km 10 da BA-528, no bairro de Valéria, quando abordaram o veículo Ford/Ranger, de cor vermelha, placa PKO-3F16, conduzido por EDMILSON SALES DE FREITAS. Durante a abordagem, o condutor apresentou um documento digital de licenciamento de veículo, supostamente referente ao exercício de 2022. No entanto, após consulta via aplicativo Serpro, verificou-se que o emplacamento do veículo estava vinculado ao exercício de 2021, indicando que o documento apresentado era falsificado. Indagado sobre a procedência do documento, EDMILSON SALES DE FREITAS informou que havia efetuado o pagamento do emplacamento referente ao exercício de 2022 por meio do despachante MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ JÚNIOR, e que o despachante lhe havia fornecido o referido documento digital como sendo verdadeiro. O condutor, então, decidiu chamar MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ JÚNIOR ao local, que confirmou que havia enviado o documento digital a EDMILSON SALES DE FREITAS via aplicativo WhatsApp. Ressalta-se que, em sede de interrogatório o denunciado confirmou que enviou o documento digital para EDMILSON SALES DE FREITAS. [...]”. V - Na situação em apreço, conquanto a pena máxima abstratamente cominada ao delito imputado ao Recorrido ultrapasse 04 (quatro) anos, sendo admissível, assim, a decretação da prisão preventiva, bem como haja lastro probatório caracterizador do fumus comissi delicti (existência do crime e indícios de autoria), extraídos dos elementos indiciários coletados no inquérito policial (Ids. 97044008, 97044014, 97044076 e 97044086) e do Laudo Pericial juntado ao Id. 97044109, o mesmo não se verifica em relação ao periculum libertatis justificador da decretação da medida extrema, especialmente considerando as peculiaridades atuais do caso. VI - Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. VII - Outrossim, a teor do art. 366 do CPP, “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. In casu, conforme narrado na exordial acusatória, os fatos supostamente ocorreram em 02/02/2023, sendo o interrogatório do acusado colhido pela Autoridade Policial na mesma data (Id. 97044008, pág. 13), ato após o qual não houve registro de que o imputado teria se evadido do distrito da culpa. VIII - A análise dos autos permite verificar que, em delegacia, o denunciado forneceu o seguinte endereço e telefone: "Rua 1° de Janeiro, N°: 278, APTO 08, Salvador/BA, Bairro: Paripe, Telefone: (71) 98909-0920". Entretanto, no primeiro mandado de citação, expedido em 01/04/2025, não constou o número por ele informado (Id. 97044096), restando incompleto o endereço. Ao realizar a diligência, o Oficial de Justiça certificou, em 08/04/2025, que: "em cumprimento do presente mandado, me dirigi ao retro endereço às 17:30h do dia 04/04/2025,e às 10:20h do Dia 08/04/2025, não encontrei o destinatário, Sr. MARCOS JOSE DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR, indagando a moradores e transeuntes na área, não sendo conhecido pelos indagados, inclusive para os mesmos endereço insuficiente, sem êxito na localização. Informo que contatei a parte, através do telefone transcrito no respectivo mandado, sem retorno nas ligações realizadas. Destarte, devolvo o presente mandado, para as devidas providências." (Id. 97044104). IX - Na segunda tentativa de localização do denunciado no endereço informado pelo Ministério Público (Id. 97044114), a Oficial de Justiça certificou, em 30/06/2025, que: "na data de 30/06/2025 às 13:23h diligenciei com as devidas cautelas legais ao Conjunto Mirante de Periperi, Praia Grande, e aí estando, NÃO PUDE CUMPRIR POSITIVAMENTE O MANDADO ANEXO PARA CITAR MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR em virtude de não ter localizado o número 1265 por toda extensão do referido logradouro. Registre-se que o Conjunto Mirantes de Periperi, constituído por cinco ruas/logradouros todos identificados por letras em ordem alfabética ou nomes próprios, a exemplo, Rua Cristóvão Colombo, além de formados por vários blocos de apartamentos com quatro andares e todos identificados por números, sendo o maior número 1221 situado no final da Via. Torna-se necessário que a Unidade Judicial forneça o endereço completo, correto e atualizado do Réu, pois o mesmo é pessoa completamente estranha e desconhecida dos moradores e transeuntes no local." (Id. 97044119). X - Já na terceira diligência realizada em 21/07/2025 (Id. 97044130), no endereço noticiado pelo Parquet no Id. 97044125, restou certificado que: “em cumprimento do presente mandado, me dirigi ao endereço retro às 10:30h do dia 18/07/2025 e às 08:50h do dia 21/07/2025, não encontrei o destinatário, Sr. MARCOS JOSE DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR, indagando a moradores e transeuntes na área, inclusive no MAT. de CONST. SALES, não sendo conhecido pelos indagados. Informo que contatei a parte, através do telefone transcrito no respectivo mandado, entretanto a pessoa que me atendeu, não se identificou e afirmou não pertencer ao destinatário este número. Destarte, devolvo o presente mandado, para as devidas providências.” XI - Por derradeiro, na quarta tentativa de encontrar o acusado no outro endereço noticiado pelo Ministério Público também no Id. 97044125, cuja certidão da diligência foi juntada aos autos em 03/09/2025 (Id. 97044134), registrou-se que: "dando cumprimento ao mandado, dirigi-me ao endereço indicado, não citei nem intimei a(o) senhor(a) MARCOS JOSE DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR, motivos: Necessário informar qual dos prédios é, ou seja, os blocos existe 1201A, 1201B, 1201C.....etc, para localizar e\ou referencias precisas". XII - Constata-se, assim, que, nas diversas tentativas de citação do denunciado, os Oficiais de Justiça certificaram a impossibilidade de encontrá-lo nos endereços fornecidos, destacando, em três das quatro oportunidades, que os endereços constantes dos mandados citatórios não estavam completos e que o acusado não era conhecido pelos moradores das localidades, além de pontuar, em uma das tentativas de localização realizada por meio do telefone fornecido pelo imputado, ter sido informado que o número não mais pertencia ao destinatário do mandado, pelo que as certidões dos respectivos atos restaram negativas. XIII - Nesse viés, embora o acusado não tenha sido localizado para citação nos endereços e no número de telefone existentes nos autos, impende salientar que os fatos foram em tese praticados em 02/02/2023, sendo as tentativas citatórias efetuadas a partir de abril até setembro de 2025, ou seja, mais de dois anos após o ocorrido, cabendo registrar que constam no caderno processual anteriores tentativas de intimação do imputado pelo Ministério Público Estadual, para fins de possível celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos mesmos endereços nos quais houve as tentativas citatórias, a partir de novembro de 2024 até março de 2025 (Id. 97044086, págs. 25/67), e, portanto, mais de um ano depois do fato denunciado, não se verificando nos fólios que a advogada que acompanhou o acusado em interrogatório policial tenha sido notificada para, sabendo, informar o endereço atualizado dele. XIV - Diante desse cenário, mesmo que o denunciado não tenha sido encontrado, ensejando a sua citação por edital, também sem êxito, tal não evidencia, por si só, que tenha empreendido fuga para tentar se furtar à aplicação da lei penal, à míngua de elementos concretos nesse sentido. XV - O entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido” (AgRg no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). XVI - Cumpre acrescentar a inexistência de circunstâncias concretas que, efetivamente, apontem para o perigo atual gerado pelo estado de liberdade do imputado, não havendo notícias, por exemplo, de que o acusado tenha praticado novos delitos, ameaçado testemunhas ou mesmo de que tenha forjado provas. XVII - Nos termos destacados pela Juíza a quo, “A demora processual, por si só, não é capaz de justificar a prisão preventiva. É necessária a presença de outros elementos, concretos e supervenientes, que evidenciem a persistência da necessidade da medida extrema. [...] embora o artigo 366 do CPP faculte a prisão preventiva após a citação por edital, tal faculdade não autoriza a medida de forma automática, mas impõe ao juízo a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP de maneira concreta e individualizada. A simples não localização do acusado, sem a demonstração de outros elementos fáticos que evidenciem uma intenção real e concreta de fuga, ou um risco iminente e atual à ordem pública ou à instrução criminal, não pode, por si só, justificar a restrição da liberdade antes do trânsito em julgado. As argumentações ministeriais sobre o "comportamento de fuga" e o "periculum libertatis evidente", no presente caso, encontram-se intrinsecamente vinculadas à própria não localização do réu e à ausência de comparecimento ou constituição de advogado. [...] Assim, a gravidade abstrata dos crimes não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva sem a prova concreta e contemporânea dos riscos que a liberdade do réu representaria. A ausência de elementos novos e o decurso do tempo desassociam a conduta do réu da urgência que o instituto da prisão preventiva exige. [...]”. XVIII - Logo, decorridos mais de 03 (três) anos desde a data do suposto delito sem a superveniência de fatos novos ou contemporâneos, verifica-se que “a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já se mostra debilitada em razão do decurso do tempo” (STJ, AgRg no HC n. 709.077/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022), não se podendo presumir a necessidade e a urgência da medida extrema nos dias atuais, sob pena de ensejar a perpetuação dos requisitos que justificariam o periculum libertatis. XIX - Assim, malgrado não se olvide da potencial gravidade do delito imputado ao Recorrido, é preciso haver o mínimo de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, o que, repise-se, não ocorre na situação em comento. Portanto, esvaziado o cabimento da prisão preventiva no caso concreto, sobretudo pela ausência de contemporaneidade a fundamentá-la, não se fazem presentes, nesta oportunidade, elementos para reforma da decisão que indeferiu o pedido de decretação da medida extrema em desfavor do Recorrido formulado pelo Ministério Público. XX - Finalmente, mister ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de primeiro grau, na hipótese de alteração do quadro fático-processual delineado, impor medida cautelar diversa ou decretar a prisão preventiva, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP. XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso. XXII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8045963-03.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Marcos José de Oliveira Cruz Júnior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.